Tribunal: TJDFT
Processo: 0713806-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713806-89.2023.8.07.0000 AGRAVANTES: ELIUDE CARLOS DOS SANTOS LACERDA, NATAN EMANUEL DA CUNHA AGRAVADOS: LEONARDO ALVES DE ARAÚJO, AVALANCHE HOLDING PARTICIPAÇÃO S/A., AVALANCHE CONSULTORIA PARTICIPAÇÃO &amp; INCORPORAÇÃO EIRELI DESPACHO ELIUDE CARLOS DOS SANTOS LACERDA e NATAN EMANUEL DA CUNHA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Repisam os argumentos lançados no apelo especial, bem como, afirmam que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018